Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. DF LEGAL. DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO. PAGAMENTO DE DESPESAS.
I – O bem objeto do contrato de comodato que foi apreendido em ação fiscalizatória somente será liberado mediante pagamento das taxas de depósito e o processo judicial movido entre particulares não é meio idôneo para obtenção de isenção de referidas taxas devidas aos órgãos públicos.
II – Agravo de instrumento desprovido.